Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRIGO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0715600-28.2022.8.07.0018) requerido por LEÔNIDAS JOSÉ ROSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID`s 145949541 e 146680217 dos autos de origem), os do agravado/exequente restaram rejeitados pela decisão de ID 147837464 dos autos de origem e, os do agravante/executado, acolhidos (ID 156679900 dos autos de origem), mas sem efeitos infringentes. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47865768), o agravante/executado alega, em síntese, excesso de execução, aos argumentos de que deve ser aplicada a alíquota efetiva no cálculo do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche e de que os autos devem ser submetidos à Contadoria. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a consequente expedição de RPV, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora